Tribunal: TJMT
Processo: 0002968-18.2019.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002968-18.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRASILINO LUIZ FERREIRA - CPF: 820.843.781-68 (APELADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDNEIA SANTANA FERREIRA - CPF: 062.543.981-33 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRASILINO LUIZ FERREIRA - CPF: 820.843.781-68 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 057.397.021-19 (APELADO), WILLIAN LOPES PEREIRA - CPF: 030.256.782-83 (APELADO), KAMILA FATIMA ENIS - CPF: 027.551.622-95 (APELADO), TIELLE SILVA JOSINO - CPF: 057.803.581-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ CARLOS DE MORAES LIRA - CPF: 062.838.241-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 057.397.021-19 (APELANTE), KAMILA FATIMA ENIS - CPF: 027.551.622-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), TIELLE SILVA JOSINO - CPF: 057.803.581-25 (APELANTE), VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.323.121-70 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES PEREIRA - CPF: 030.256.782-83 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE MORAES LIRA - CPF: 062.838.241-37 (APELADO), LUIZ CARLOS DE MORAES LIRA - CPF: 062.838.241-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – FALHA NA INTIMAÇÃO DA ACUSADA – DESCABIMENTO – RÉ INTIMADA POR EDITAL – NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIZAÇÃO DO ACESSO ÀS MÍDIAS – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO –
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INOCORRÊNCIA – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –
READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE –
MAIOR INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA REDUÇÃO DA PENA – ATENUANTE

APLICADA EM PATAMAR INFERIOR A 1/6, SEM FUNDAMENTAÇÃO – PENA READEQUADA –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – DESCABIMENTO –
QUANTUM
DA PENA E REINCIDÊNCIA QUE DETERMINAM O REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO MINISTERIAL
– INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO QUANTO AO CRIME DE FURTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – CRIME NA FORMA QUALIFICADA – REPETITIVO 1.087 DO STJ – CONDENAÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA APLICAR O PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SANÇÃO APLICADA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO – COM PROVIDÊNCIAS DE OFICIO.

Não há falar em nulidade da sentença quando se encontra devidamente fundamentada, com a exposição das razões que formaram o convencimento do magistrado.

Demonstrado que a acusada foi intimada por edital em razão de não ser localizada no endereço constante dos autos, conforme determinação constante do art. 392 do CPP, e que apresentou razões recursais por meio de advogado constituído, inexiste nulidade a ser sanada, posto que não houve qualquer prejuízo a sua defesa (CPP, art. 563).

Descabe cogitar ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa por ausência das mídias se a prova oral produzida durante a instrução encontra-se nos autos e não houve qualquer manifestação de irregularidade pela defesa durante o tramitar processual.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto apreendido em seu poder, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial a prova testemunhal e o depoimento dos policiais colhidos em juízo demonstram o envolvimento de todos os denunciados com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inclusive com a sua condenação nas penas do crime de associação para o tráfico de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

A confissão espontânea deve ensejar a atenuação da pena em patamar proporcional e adequado, devidamente justificado, sob pena de incidir a redução de 1/6, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4o, do CP), dado que o § 1o se refere à pena de furto simples.

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que guardavam em sua residência munição de uso permitido, apreendida em contexto com o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que deve ser mantida a pena mínima se não há justificativa para a sua exasperação, sobretudo diante da apreensão de pequena quantidade de drogas.

Mostra-se viável a fixação do regime inicial semiaberto ao réu primário, de bons antecedentes, cuja pena fixada não ultrapassa 8 anos de reclusão e que permaneceu preso provisoriamente, especialmente se não houve a apreensão de grande quantidade de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Brasilino Luiz Ferreira, Kamila Fatima Enis, Tielle Silva Josino
e
Luiz Carlos de Moraes Lira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação penal n. 0002968-18.2019.8.11.0046, que os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado, receptação dolosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Inconformada, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando o reconhecimento da causa de aumento de pena do furto qualificado em desfavor do acusado Edriano Roberto dos Santos; a condenação dos acusados Willian Lopes Pereira e Kamila Fatima Enis pelo delito de posse irregular de munição de uso permitido; a exasperação das penas basilares fixadas para os acusados
Willian Lopes Pereira, Kamila Fatima Enis, Brasilino Luiz Ferreira e Tielle Silva Josino quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e; a fixação do regime inicial fechado para o acusado Willian Lopes Pereira (Id. 95797973, pp. 146-157; Id. 95797974; Id. 95797975, pp. 1-5).

A defesa do acusado Brasilino insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea (Id.
95797975, pp. 39-42).

A acusada Kamila, por sua vez, requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, o reconhecimento de nulidade da sentença por falta de fundamentação, a declaração de nulidade do feito desde a prolação da sentença por ofensa ao devido processo legal, haja vista o equívoco na intimação e o cerceamento de defesa por não terem sido disponibilizadas as mídias das audiências na fase de alegações finais. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal e a fixação do regime prisional mais favorável (Id.

133187227, pp. 2-19).

Igualmente, a acusada Tielle Silva Josino interpôs recurso de apelação postulando a sua absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por falta de provas da autoria delitiva. Em caráter residual, requereu a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas por não estar devidamente demonstrado o vínculo associativo entre os acusados. Por fim, requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos legais (Id. 133187232).

Por fim, o acusado Luiz Carlos de Moraes Lira pugnou pela absolvição da prática do crime de receptação dolosa, sustentando que não ficou satisfatoriamente evidenciado que conhecia a origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo (Id. 133187234).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa dos acusados rebateram os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos

(Id.

95797975, pp. 46-50; Id. 95797975, pp. 67-72; Id. 133187237; Id. 137649676).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

dos recursos defensivos
e pelo
provimento do apelo ministerial
(Id. 138953180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de maio de 2019, por volta das 19h30min, na rua Amazonas, n. 309, bairro Cristo Rei, na cidade de Comodoro/MT, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, o acusado
Edriano Roberto dos Santos
subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes a Edneia Santa Ferreira.

A acusação relata ainda que, no dia 30 de maio de 2019, na rua José Martins Brandão, n. 865-E, bairro Setor Industrial, na cidade de Comodoro/MT, o acusado
Luiz Carlos de Moraes Lira
recebeu em proveito próprio um
notebook
com carregador, coisa que sabia ser produto de crime, como pagamento de uma dívida que tinha com o corréu Edriano Roberto dos Santos.

O Ministério Público segue relatando que, também no dia 30 de maio de 2019, na residência localizada na Rua das Seringueiras, n. 1.627, bairro São Francisco, na cidade de Comodoro/MT os acusados
Willian Lopes Pereira
e
Kamila Fátima Enes
tinham em depósito e expuseram à venda vinte porções pesando 156,38g de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, os acusados
Willian Lopes Pereira
e
Kamila Fátima Enes
mantinham sob sua guarda uma munição calibre .22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência.

Além disso, em data anterior ao crime acima narrado, até o dia 30 de maio de 2019, os acusados
Willian Lopes Pereira
e
Kamila Fátima Enes
associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Igualmente, a acusação afirma que, no dia 30 de maio de 2019, na residência localizada na Rua Pará, s/n., bairro São Francisco, na cidade de Comodoro/MT, os acusados
Brasilino Luiz Ferreira
e
Tielle Silva Josino
tinham em depósito e expunham à venda duas porções de maconha e dezesseis pinos com massa bruta de 12,13g de cocaína, drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, a denúncia relata que, a partir de data não especificada, até o dia 30 de maio de 2019, acusados
Brasilino Luiz Ferreira
e
Tielle Silva Josino
associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que, no dia 29 de maio de 2019, EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS furtou a residência vizinha à sua [FATO 1], tendo ele subtraindo para si, naquela ocasião, diversos objetos, sendo que, no dia seguinte [30/05/2019], destinou parte da res furtiva ao pagamento de dívida que tinha junto a LUIZ CARLOS DE MORAES LIRA [FATO 2], a qual foi quitada com a entrega de um notebook e um carregador furtados, tendo este plena ciência de que os produtos tinham origem criminosa.

Ato contínuo, naquele mesmo dia [30/05/2019], o restante dos bens subtraídos foram vendidos para terceiros não identificados, tendo EDRIANO ROBERTO DOS SANTOS, com o lucro obtido ilicitamente, adquirido entorpecentes dos denunciados WILLIAN LOPES PEREIRA, KAMILA FÁTIMA ENES, BRASILINO LUIZ FERREIRA e TIELLE SILVA JOSINO, confirmando que eles já lhe venderam drogas em outras oportunidades, bem como que mantinham entorpecentes guardados em suas respectivas residências.

Diante desta informação, foram empreendidas diligências na moradia de WILLIAN LOPES PEREIRA e KAMILA FÁTIMA ENES [FATO 3], tendo a guarnição da Polícia Militar encontrado, escondido na lixeira da cozinha, dois invólucros de substância análoga à maconha, e também outros dezoito invólucros acondicionados na garagem, tudo enrolado em papel filme, da mesma qualidade do rolo de papel filme encontrado na cozinha, além R$ 325,00 [trezentos e vinte e cinco reais] e anotações acerca da venda de entorpecentes.

Ressalte-se que WILLIAN LOPES PEREIRA e KAMILA FÁTIMA ENES já vinham sendo monitorados pelas forças policiais de Comodoro em razão de estarem associados, há muito tempo, para o fim de comercializar entorpecentes nesta Comarca [FATO 4].

Ademais, neste mesmo contexto, localizou-se uma munição calibre .22, que WILLIAN LOPES PEREIRA e KAMILA FÁTIMA ENES mantinham ilegalmente sob sua posse [FATO 5].

Logo em seguida, agora na casa de BRASILINO LUIZ FERREIRA e TIELLE SILVA JOSINO, os militares encontraram enterradas duas porções de substância análoga à maconha e dezesseis pinos de substância análoga à cocaína, tudo escondido na lateral do muro da residência, em uma planta [FATO 6].

Os denunciados BRASILINO LUIZ FERREIRA e TIELLE SILVA JOSINO também já vinham sendo monitorados em razão de terem se associado para o tráfico de entorpecentes, de forma reiterada, tanto que, conforme investigações, eles foram alvos de outras operações contra o tráfico na comarca [FATO 7] (...)
” (Id. 95797970, pp. 1-6).

Diante desses fatos, o acusado Edriano Roberto dos Santos foi denunciado como incurso nas penas do crime de furto noturno qualificado (CP, art. 155, § 1o e § 4o, inciso I); o acusado Luiz Carlos de Moraes Lira foi denunciado por receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), os acusados Brasilino Luiz Ferreira, Tielle Silva Josino, Willian Lopes Pereira e Kamila Fatima Enis foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), e aos acusados Willian Lopes Pereira e Kamila Fatima Enis foi imputado também o delito de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar os acusados Edriano Roberto dos Santos, Luiz Carlos de Moraes, Brasilino Luiz Ferreira e Tielle Silva Josino nos termos da denúncia, porém, os acusados Willian Lopes Pereira e Kamila Fatima Enis foram absolvidos quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido.

Ao acusado
Edriano Roberto dos Santos
foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 2 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, inciso I), posto que afastada a causa de aumento de pena do furto noturno (CP, art. 155, § 1).

Luiz Carlos de Moraes
foi condenado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) à pena de
1 ano de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ao acusado
Willian Lopes Pereira
foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
e o pagamento de 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

À acusada
Tielle Silva Josino
foi imposta a pena de
8 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Por fim, os acusados
Kamila Fatima Enis
e
Brasilino Luiz Ferreira
foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) à sanção corporal de
12 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de 1.600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a acusada Kamila Fatima Enis interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente,
o direito de recorrer da sentença em liberdade
, “
diante a ausência de provas contundentes e justificativa plausível na manutenção do denunciado preso
” (
sic
).

Contudo, da detida análise da sentença recorrida, verifico que à acusada Kamila foi concedido o direito de recorrer em liberdade, posto que permaneceu solta durante toda a instrução processual, razão pela qual não há interesse recursal neste ponto.

Em seguida, a defesa da acusada Kamila Fatima Enis, ainda em sede preliminar, postulou o
reconhecimento de nulidade do feito desde a prolação da sentença, por ofensa ao devido processo legal
, haja vista que houve falha na intimação da acusada, o que “
deve conduzir à necessária nulidade de todos os atos posteriores
”.

Extrai-se dos autos que, atendendo à determinação desta egrégia Corte de Justiça (Id. 102102965), o magistrado singular ordenou a intimação pessoal da acusada Kamila quanto à sentença condenatória, porém, não localizada no endereço constante do caderno processual (Id. 133187213), foi realizada a sua intimação por edital (Id. 133187218 e Id. 133187219), nos exatos termos do art. 392 do CPP.

Logo após, a defesa da apelante Kamila juntou as razões recursais assinadas pelo novo causídico por ela constituído, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à defesa da acusada, motivo pelo qual não há falar em nulidade, já que prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo (CPP, art. 563).

A defesa da acusada Kamila sustenta ainda a
nulidade da sentença por violação ao disposto no art. 93, inciso XI, da Constituição Federal
, pois “
limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação”
(
sic
).

Entretanto, após a leitura atenta da sentença recorrida, verifico que descabe cogitar violação ao dispositivo constitucional, uma vez que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a sentença, expondo os motivos que formaram a sua convicção, com base em elementos probatórios colhidos tanto em sede inquisitiva, quanto em juízo.

Logo, não há falar em nulidade por falta de fundamentação.

Por fim, a defesa da acusada Kamila sustenta a
nulidade decorrente de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista que não foram disponibilizados os arquivos de mídia referentes à audiência de instrução e julgamento
.

Contudo, como bem salientado pelo Ministério Público em suas razões recursais, “
a presente ação penal inicialmente tramitava no sistema Apolo Eletrônico e que por impossibilidade do sistema não era possível anexar mídias ao feito, de modo que caso as partes quisessem ter acesso aos arquivos deveriam diligenciar a secretária da vara e fazer carga de CDs, contendo as mídias seja para fazerem manifestações ou cópias delas
”.

No entanto, durante todo o tramitar processual, a defesa da acusada Kamila não manifestou qualquer empecilho ou dificuldade no acesso à prova oral produzida nos autos, ao contrário, apresentou as devidas alegações finais por meio de advogado constituído, ocasião em que refutou a prova produzida e requereu a sua absolvição (Id. 95797973).

Além disso, antes mesmo da defesa apresentar as suas razões recursais, foi juntado ao feito o relatório de mídia no Id. 133187211, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa em qualquer fase processual, inclusive após a interposição do recurso defensivo, de modo que não há falar em nulidade.

Dessa forma,
rejeito
as preliminares arguidas e passo ao exame meritório.

O Ministério Público insurgiu-se perante esta egrégia Corte de Justiça, pugnando pelo
reconhecimento da causa especial de aumento de pena do furto noturno
(CP, art. 155, § 1o) em desfavor do acusado Edriano, sobretudo porque as provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas de que ele optou por realizar o crime durante a noite, período de menor vigilância.

No tocante à referida majorante, importante esclarecer, num primeiro momento que visa “
única e exclusivamente assegurar a propriedade contra a maior precariedade de vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite
” (HUNGRIA, Nelson. ‘
Comentários ao Código Penal
’, Vol. VII, 2a ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1958, p. 31).

Segundo Cleber Rogério Masson, “
repouso noturno é o intervalo que medeia dois períodos: aquele em que as pessoas se recolhem, e, posteriormente, o outro no qual despertam para a vida cotidiana. É o tempo em que desaparece a vida das cidades e dos campos, em que os seus habitantes se retiram, as luzes se apagam, as ruas e estradas se despovoam, facilitando a prática do crime
” (MASSON, Cleber. ‘
Direito Penal Esquematizado – Parte Especial
’, Vol. II, 2a ed., Editora Método: São Paulo, 2012, p. 330).

Logo, o repouso noturno não se confunde com ‘
noite
’, mormente porque exige juízo de valor, variando de acordo com os costumes da população que habita a região onde perpetrada a ação delitiva.

No caso, conforme se dessume da prova produzida nos autos, o delito foi perpetrado na cidade de Comodoro/MT, por volta das 19 horas, horário em que as pessoas costumam chegar do trabalho e preparar o jantar, isto é, período em que habitualmente os moradores estão acordados, mormente em local urbano, o que permite concluir que não há menor vigilância do proprietário sobre a coisa.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tradicionalmente consagrou o entendimento segundo o qual a majorante do repouso noturno somente incidiria no tocante ao furto simples, sobretudo em razão da técnica legislativa, posto que a sua posição geográfica antecede o § 4o, demonstrando a intenção do legislador de restringir a sua aplicação.

Com efeito, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.193.194/MG, tenha se manifestado pela possibilidade da aplicação do furto noturno para a forma qualificada do furto, recentemente mudou a sua orientação e, no julgamento do tema repetitivo n. 1.087, deliberou que “
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
”, dado que o § 1o se refere à pena de furto simples.

Portanto, inviável o acolhimento do pedido ministerial, razão pela qual mantenho a pena imposta ao acusado Edriano Roberto dos Santos.

O Ministério Público requereu também
a condenação dos acusados Willian e Kamila quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido
, afastando a atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância, posto que “
os apelados também foram condenados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, tendo eles, inclusive, feito de sua casa verdadeira “boca de fumo”, demonstrando contumácia na criminalidade, não sendo este crime um fato isolado na vida deles, até porque ostentam antecedentes criminais
”.

Primeiramente, importante esclarecer que, de acordo com a jurisprudência pacificada das Cortes Superiores, é irrelevante o questionamento quanto à lesividade da conduta de possuir ou portar munições, porque corresponde a crime de perigo abstrato, cuja caracterização não importa o resultado concreto da ação.

Além disso, embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha se manifestado pela admissibilidade do princípio da insignificância na posse de pequena quantidade de munições, na hipótese, o projétil foi apreendido em contexto da prática de outros delitos, quais sejam, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS E DE MUNIÇÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está caracterizada a justa causa necessária para o prosseguimento da ação penal, uma vez que, ao conjugar os fatos expressamente delineados no acórdão recorrido, constatou-se que o réu foi flagrado na posse de dois tipos de droga - crack e maconha - devidamente fragmentadas e acondicionadas para a venda, munições, dinheiro, além de ter maus antecedentes. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esta Corte passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 3. Todavia, no caso,
o acórdão recorrido registra que o acusado tem maus antecedentes e a apreensão das munições se deu no contexto da prática, em tese, de outro crime (tráfico de drogas), o que obsta a aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.963.301/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6.9.2022) – destaquei.

No mesmo caminhar, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS RÉUS PARA A TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
DESCABIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÕES ENCONTRADAS JUNTO COM ENTORPECENTES – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA
– OBJETO ILÍCITO ENCONTRADO NA POSSE OS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADOS QUE SE VALERAM DE DOCUMENTAÇÃO VEICULAR FALSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria de todos os delitos, os quais foram perpetrados no mesmo contexto fático. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). Demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas, descabida a pretensão absolutória e a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que é inviável a incidência desta causa de diminuição de pena àqueles que se dedicam às atividades criminosas.
Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 17 munições junto com entorpecentes destinados à venda, em veículo receptado e com documentação falsa, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela
. Tendo em vista que o veículo oriundo o crime de roubo estava na posse dos acusados, inverte-se o ônus probatório, pois presume-se a autoria do delito de receptação, cabendo à defesa provar eventual boa-fé dos agentes. Caracterizado o crime de uso de documento falso, pois, no momento da abordagem policial, foi solicitado aos acusados o documento do automóvel e o réu informou ao policial que estava no interior o veículo.
” (TJMT Apelação n. 10026161220208110045 MT, de
minha relatoria
, Data de Julgamento: 25.8.2021, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

Com tais considerações, reformo a sentença objurgada nessa parte e julgo procedente a denúncia ofertada em desfavor de
Willian Lopes Pereira
e
Kamila Fatima Enis
, condenando-os em razão da prática do crime capitulado pelo art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Nos termos do art. 68 do Estatuto Penal, passo a dosar a reprimenda adequada ao caso.

No tocante à acusada
Kamila
, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
revelou-se normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Quanto aos
antecedentes criminais
, embora possua uma condenação definitiva, conforme informações contidas na certidão de Id. 95797971, p. 18, será considerada apenas para o reconhecimento da reincidência, evitando
bis in idem
.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade da acusada
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal, não merecendo recrudescimento.

Tratando-se de crime vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, deixo de considerar o
comportamento da vítima
.

Assim, tendo em vista a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
1 ano de detenção
.

Na segunda fase, tratando-se de ré reincidente em crime doloso, agravo a reprimenda em 1/6, encontrando a pena intermediária de
1 ano e 2 meses de detenção
.

Na terceira e última etapa não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo pelo torno definitiva a pena de
1 ano e 2 meses de detenção.

Aplicados os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, condeno a
acusada Kamila
ao pagamento de
12 dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão das suas condições socioeconômicas.

No que se refere ao
acusado Willian
, na primeira fase da dosimetria, não há nada a ser sopesado quanto às circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
1 ano de detenção
.

Na segunda e terceira fases, não há atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
1 ano de detenção.

Aplicados os mesmos critérios adotados na quantificação da sanção privativa de liberdade, condeno o
acusado Willian
ao pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Igualmente, inconformado com a sentença condenatória, a
defesa do acusado Luiz Carlos de Moraes Lira
interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que ele conhecia a origem ilícita do
notebook
apreendido em seu poder, o que torna imperativa
a absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Interrogado na fase policial, o acusado Luiz Carlos admitiu que recebeu o
notebook
das mãos do corréu Edriano, como ressarcimento por uma dívida antiga existente entre eles, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), porém, ressaltou que desconhecia a sua origem ilícita. (Id. 95797970, p. 39-40).

Em juízo, confirmou que aceitou o
notebook
como parte do pagamento de uma dívida, mas que não conhecia a sua procedência espúria. Destacou que indagou o corréu a respeito da nota fiscal do produto e foi por ele dito que seria entregue posteriormente. Disse que o
notebook
funcionava, mas estava com algumas avarias, motivo pelo qual acreditou que era do uso de Edriano, ressaltando que não sabia que ele era envolvido com drogas (relatório de mídia de Id. 133187211).

Por outro lado, quanto interrogado em juízo, o
corréu Edriano Roberto dos Santos
afirmou que entregou o
notebook
ao acusado Luiz Carlos para quitar uma dívida, momento em que ele não questionou a sua origem ou solicitou a nota fiscal, destacando, por fim, que o produto não apresentava avarias:

“
(...) Esses fatos são verdadeiros. Admito que subtrai esses objetos. Eu abri a porta dos fundos. A porta estava destrancada, não precisei arrombar. Era por volta das 19 horas. Não peguei celular, extensão e ventilador. Peguei apenas o notebook e a bicicleta. Eu vendi o notebook. A bicicleta eu devolvi para a vítima.
O notebook eu vendi para o Luiz Carlos. Eu estava devendo um dinheiro para ele e passei o notebook para pagar a dívida.
Com esse dinheiro eu não comprei droga. Não comprei droga do Willian ou do Brasilino. Eu estava dormindo quando a Polícia chegou. (...) Quando passei o notebook para o Luiz Carlos ele estava em bom estado, estava normal, não estava deteriorado. O Luiz Carlos não questionou a procedência do notebook. (...)
Em nenhum momento eu falei que o notebook tinha nota fiscal
(...)
” (relatório de mídia de Id. 133187211) – destaquei.

O policial militar
José Carlos da Costa Oliveira
relatou na fase judicial que foram acionados para atender uma ocorrência de furto e que no local perceberam rastros que seguiam para a casa do vizinho, onde estava o acusado Edriano. Afirmou que o Edriano admitiu a prática delitiva e que havia entregue parte dos objetos subtraídos ao acusado Luiz Carlos, para quitar uma dívida que existia entre eles:

“
(...) a vítima acionou a Polícia Militar noticiando a ocorrência de um furto e que se deslocaram até a sua residência. Constataram que a porta dos fundos estava arrombada e a vítima relatou que percebeu que havia sido subtraída uma bicicleta, um notebook, um celular e um ventilador. O ladrão deixou rastros de sapatos e que ao segui-los viram que se dirigia até a residência ao lado, onde aparentava estar abandonada, mas o acusado Edriano estava morando ali. Que seguiram os passos e encontraram uma bota na residência do Edriano, que estava deitado em um colchão na sala.
Que ele admitiu que havia furtado a casa. Disse que tinha vendido e trocado alguns dos objetos subtraídos. Ele nos relatou que vendeu o notebook para o acusado Carlos no Setor Industrial. Que a guarnição se deslocou até o endereço apontado por Edriano e lá encontraram o notebook e um carregador, motivo pelo qual foi dada voz de prisão ao acusado Luiz Carlos
(...)
” (relatório de mídia de Id. 133187211).

No mesmo sentido, o policial militar
Lindomar de Luque Franco
confirmou em juízo que o
notebook
foi apreendido na casa do acusado Luiz Carlos, que admitiu que havia recebido o objeto como pagamento de uma dívida do corréu Edriano, pessoa conhecida nos meios policiais pelo envolvimento em pequenos furtos:

“
(...) Foi uma solicitação para atender um furto. Que a vítima afirmou que várias coisas teriam sido subtraídas. No local foram encontrados rastros que saíam da casa da vítima até a casa do suspeito Edriano. Na residência do Edriano ele admitiu que tinha furtado e mostrou onde estava a bicicleta e falou para quem tinha vendido o notebook. O
Edriano já era ‘figurinha carimbada’ da polícia
.
Ele apontou o rapaz que é vigilante como o comprador do notebook, o acusado Luiz Carlos
. (...)
O acusado Luiz Carlos colaborou com a guarnição e de imediato admitiu que havia recebido o notebook do acusado Edriano.
Não sei dizer se ele sabia da origem ilícita do produto. Ele não comentou se sabia da procedência do notebook (...)
” (relatório de mídia de Id. 133187211).

Com efeito, apesar da negativa do réu quanto ao conhecimento da procedência ilícita do objeto, é incontroverso que recebeu um
notebook
por valor bem abaixo do mercado, sem nota fiscal, do acusado Edriano – pessoa que conhecia por ser usuário de drogas, em circunstâncias que permitem concluir que tinha consciência da sua origem ilícita.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5o, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta
. (...)
” (TJMT – N.U 0001721-51.2013.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 24.1.2022) – negritei.

Em suma, o
notebook
subtraído foi localizado em poder do acusado Luiz Carlos e os elementos probatórios levantados durante a instrução denotam que ele conhecia a origem ilícita do bem, já que recebeu o produto em circunstâncias que não deixam dúvidas da sua procedência criminosa, caracterizando, portanto, a prática do crime de receptação.

Deste modo, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mostra-se totalmente inviável o acolhimento da tese absolutória.

Ademais, demonstrada satisfatoriamente a conduta dolosa perpetrada pelo acusado Luiz Carlos, não há falar em desclassificação para a forma culposa do tipo (CP, art. 180, § 3o).

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado Luiz Carlos de Moraes Lira

agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

As defesas dos acusados
Brasilino Luiz Ferreira
,
Tielle Silva Josino
,
Willian Lopes Pereira
e
Kamila Fatima Enis
requereram a
absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, sustentando que não há provas da autoria delitiva, baseando-se a sentença exclusivamente nos depoimentos dos policiais, os quais devem ser recebidos com ressalvas.

Interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Willian
afirmou que a droga apreendida em sua residência lhe pertencia e que havia adquirido de um desconhecido em Vilhena/RO. Negou que tenha adquirido drogas com o corréu Brasilino e ressaltou que a sua companheira Kamila não tinha ciência da droga. Por fim, quanto às anotações encontradas na sua residência, afirmou que se tratava de um controle pessoal dos serviços por ele prestados no Lava Jato Farol, onde fazia diárias:

“
(...)
Que perguntado sobre o material entorpecente apreendido em sua residência, respondeu que alega que é seu, que comprou de um camioneiro na cidade de Vilhena
; Que sua esposa Kamila estava desconfiada, pois sentiu o cheiro, mas negou o uso e discutiram e ela queria ir embora ontem
. Que Kamila não tinha conhecimento da droga que estava escondida na residência;
Que perguntado em algum momento ela vendeu droga para o interrogado, respondeu que não; Que perguntado se comprou droga de Brasilino, respondeu que nunca pegou droga na mão dele; Que nunca comprou droga dele, nem mesmo para uso; Que há uma semana adquiriu droga do tal camioneiro, pagou R$ 400,00, já veio embalada no papel filme; Que é usuário há uns seis meses de maconha
; Que o papel de anotação é referente ao trabalho que fazia no lava Jato Farol, das diárias, anotava os dias que ia trabalhar, referente ao serviço prestado;
Que o aparelho celular que deu para a Kamila não é de origem ilícita, comprou de um rapaz e ele tem nota fiscal; Que seu aparelho celular é um preto pequeno da Samsung; Que R$ 325,35 é restante dos R$ 570,00 do pagamento que recebeu do Lava Jato Farol, estava guardando dentro da bíblia na gaveta; Que seus pais já estão sabendo de sua prisão; Que a motocicleta placa OBI6327 é sua propriedade está com impostos em dias; Que não tinha nenhum material furtado em sua residência; Que perguntado se já vendeu entorpecente ao Edriano, respondeu que não; Que perguntado se faz parte de algum tipo de associação do comando vermelho, respondeu que não faz parte; Que indicou os policiais militares onde a droga estava escondida, enterrada no quintal; Que no dia em que chegou com a droga esperou Kamila sair para levar o filho a creche e então enterrou no quintal (...)
” (Id. 95797970, pp. 34-35) – destaquei.

Em juízo, o acusado Willian alterou parcialmente os seus relatos dizendo que havia adquirido o entorpecente para o seu consumo e que as anotações encontradas na sua residência seriam relativas a dívidas que adquiriu com algumas pessoas. Ressaltou mais uma vez que a sua esposa não sabia da existência da droga:

“
(...) Essas anotações se referem a empréstimos que eu fiz com outras pessoas. MP, Luan, Alpacino, Mateus são meus amigos da rua. Eu pegava dinheiro emprestado. Esses valores não foram pegos todos de uma só vez. Não sei dizer sobre anotações de quantidades em gramas. Entraram em casa e eu estava sozinho, mostrei onde estava a droga. A maconha que foi encontrada na minha casa era para o meu uso. Não estava à venda. A minha esposa não sabia que eu usava. Não vendi droga para Edriano. Não recebi drogas do Brasilino para vender. Eu o conhecia mas não tinha nenhum envolvimento com ele. Eu não recebi drogas do Brasilino para revender. Eu e minha esposa não formávamos uma associação para a venda de drogas. Isso foi um erro que eu cometi. O policial deixou ela me acompanhar e já na delegacia acabaram prendendo ela também (...)
” (relatório de mídia de Id. 133187211).

Tanto na fase policial como em juízo, ao ser interrogada, a
acusada
Kamila Fatima Enis
negou a prática delitiva, dizendo que desconhecia a existência da droga. Afirmou que já havia brigado com o marido em razão do seu envolvimento com drogas. Esclareceu que as anotações encontradas na sua residência se referiam a serviços prestados por Willian no Lava Jato Farol:

“
(...)
É verdade que eles encontraram drogas na minha casa.
Eles chegaram na minha casa por volta das 4h da manhã, chamando pelo nome do meu esposo. O Willian abriu a porta para os policiais. Um policial moreno que depôs aqui anteriormente ficou comigo e com meu filho o tempo todo na área externa da casa. Eles fizeram a revista com o Willian, mas eu não vi o que aconteceu lá dentro
. Eles acharam essa quantia de drogas na garagem
.
Eu e o Willian estávamos brigados porque eu senti que ele estava estranho e com cheiro de droga. Eu desconfiava que ele tava usando droga.
Fomos levados para o batalhão da PM. Só vi a quantidade de drogas que eles acharam lá fora. Não vi o que fizeram dentro da casa, porque não acompanhei. Convivo com o Willian há 5 anos. Nós nos mudamos apenas uma vez, da casa que ficava na área seca, no Cidade Alta, conforme o policial falou, para essa que os policiais entraram. Não soube que o Willian fugiu de operação da polícia. Soube que o pessoal ficou preso, mas não sabia do envolvimento do Willian. Nessa época, eu e o Willian estávamos na cidade, na casa antiga. Estávamos procurando casa para alugar. A gente achou essa casa na rua das Seringueiras e alugamos e mudamos para lá. Não sou usuária de drogas. O Willian em tese não era usuário, mas eu já estava desconfiada que ele estava usando, há mais ou menos um mês. No dia da busca domiciliar eu estava com todas as minhas coisas arrumadas em uma mala no outro quarto porque tinha brigado com o Willian e eu falei que ia sair de casa. Ele pediu para eu esperar o dia amanhecer para sair. O Edriano não frequentava a minha casa. Nunca vi ele na minha casa. Sou diarista. Na época não estava trabalhando. O Willian que trabalhava em posto, de lavador.
Eu senti o cheiro de maconha na roupa do Willian, mas ele negava que estava usando drogas. Nossas brigas começaram a partir do momento em que comecei a sentir o cheiro de drogas nele
. No momento em que os policiais mostraram a droga o Willian falou que era dele.
Nunca estive associada ao Willian para vender drogas. Eu não sabia eu ele tinha essa droga em depósito.

As anotações encontradas se referem ao serviço que o Willian estava fazendo no posto “Lavador Farol”. Ele fez algumas diárias lá. Essas anotações eram do controle das diárias dele.
Nunca vi munições na minha casa. Soube que haviam achado essa munição pela citação da denúncia. Não conheço o Brasilino. Que eu saiba, ele não tinha nenhum envolvimento com o Willian (...)
” (Id. 95797970, pp. 29-30; relatório de mídia de Id. 133187211) – negritei.

O acusado
Brasilino Luiz Ferreira
, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou a prática da traficância de drogas, asseverando que os entorpecentes apreendidos foram plantados pelos policiais militares para lhe prejudicar.

Aduziu que a sua companheira Tielle não tem envolvimento com a traficância de drogas. Sobre a alta quantia em dinheiro depositada na conta bancária de sua companheira, disse apenas que se refere a valores recebidos nos Estados Unidos e que tem investido ao longo dos anos:

“
(...) Esses fatos não são verdadeiros. Os policiais entraram na minha casa de madrugada, procurando uma arma. Depois fui levado para a delegacia de polícia civil e apareceram com esses pinos de cocaína, me acusando.
A Polícia está armando para mim. Nada de ilícito foi encontrado na minha casa. A minha esposa não vende drogas
. Esse dinheiro eu venho movimentando esse dinheiro que ganhei nos estados unidos. Voltei dos Estados Unidos em 1999. Eu fui investindo esse dinheiro. Eu ainda tinha 52 mil reais na conta da minha esposa. Eu tinha vendido um terreno por 22 mil reais. Não sou fornecedor de drogas na cidade. Não vendia drogas para o Willian. As drogas não foram encontradas na minha casa. Na outra vez eles armaram para mim e eu assumi essa droga que jogaram para mim. Desde esse tempo eles já estavam armando para mim. Não vi quando encontraram a droga. Eles procuraram e não encontraram nada. Os policiais bateram em mim (...)
” (Id. 95797970, pp. 44-45; relatório de mídias de Id. 133187211) – destaquei.

Igualmente, a acusada
Tielle Silva Josino
negou o envolvimento com a traficância de drogas, ressaltando que não foi encontrado nada ilícito na sua residência e que tudo foi armado pelos policiais militares:

“
(...)
Não são verdadeiros os fatos. A Polícia fez a abordagem e não achou nada de ilícito na minha residência. Eu acompanhei a busca e nada foi encontrado
. Os policiais falaram que eu seria conduzida ao Batalhão para depor e quando eu cheguei lá já estava tudo preparo em cima da mesa. O policial militar Mario Bros viu que nada foi colocado em cima da mesa quando eu cheguei. A única coisa que eles colocaram foi R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) e os meus três celulares. Eu fui saber que eu estava presa na delegacia de polícia civil. Até então eu achava que estava apenas esperando o delegado chegar.
Lá eu fiquei sabendo que eles tinham colocado essas drogas em mim e no meu esposo
(...)
” (Id. 95797970, pp. 49-50; relatório de mídia de Id. 133187211) – negritei.

Em contrapartida, o policial militar
José Carlos da Costa Oliveira
relatou em juízo que os acusados já eram investigados e que existiam informações de que Willian e Kamila vendiam drogas em sua residência e que Brasilino e Tielle seriam fornecedores de drogas para as bocas de fumo da região:

“
(...) Disse que foram acionados para averiguarem um furto e que prenderam Edriano que admitiu a prática do crime. (...) O Edriano relatou ainda que vendeu os produtos para adquirir drogas com o acusado Willian.
Que foram até a residência de Willian, local onde estava também a sua esposa Kamila. Feitas buscas, foram encontradas duas porções de maconha e um cartucho de munição 22, dentro da residência. Em entrevista, Willian admitiu que tinha mais droga escondida e, em revistas na área externa da casa, foram encontradas enterradas na garagem dezoito porções de maconha.
Em continuidade,
Edriano disse que Brasilino seria a pessoa que abasteceria as bocas de fumo da região. Diante dessa informação, se deslocaram até a residência do Brasilino, onde foram realizadas buscas e encontraram algumas porções de maconha e, perto de uma planta, localizaram enterrados dezesseis pinos de pasta-base de cocaína.
Que o Edriano é conhecido do meio policial por envolvimento com furtos. O acusado Willian já havia sido investigado por envolvimento com o tráfico de drogas. Não tinha informações específicas sobre o envolvimento da acusada Kamila. (...) Não sabe se o acusado Willian estava associado à sua esposa para a venda de drogas. O Willian comprava drogas com o Brasilino para revender. O Willian afirmou que trabalhava em uma mecânica de motos. Não sabe afirmar do que se tratam as anotações encontradas na casa do Willian, mas que acredita que se trata de venda de drogas, já que não há especificações acerca do serviço prestado (...)
” (relatório de mídia de Id. 133187211).

Igualmente, o policial militar
Lindomar de Luque Franco
confirmou em juízo que existiam informações do envolvimento do acusado Willian com a venda de drogas e que Brasilino seria o maior distribuidor de entorpecentes da região. Disse que as investigações apontavam que Kamila e Tielle colaboravam com os maridos na venda de entorpecentes:

“
(...) Foi uma solicitação para atender um furto. Que a vítima afirmou que várias coisas teriam sido subtraídas. No local foram encontrados rastros que saíam da casa da vítima até a casa do suspeito Edriano. Na residência do Edriano ele admitiu que tinha furtado e mostrou onde estava a bicicleta e falou para quem tinha vendido o notebook. O Edriano já era ‘figurinha carimbada’ da polícia. Ele apontou o rapaz que é vigilante como o comprador do notebook, o acusado Luiz Carlos.
O Edriano disse também que trocou ou vendeu parte dos objetos na boca de fumo dos acusados Willian e Kamila
.
Fomos até o local e encontramos várias porções de drogas. Em busca na residência a gente encontrou duas porções de droga na lixeira da cozinha e mais 18 porções de maconha na garagem. Porções grandes, que são vendidas por aproximadamente 100 reais
. Foi encontrada também uma munição de calibre 22, intacta. Já existiam informações da venda de drogas na residência do acusado Willian.
O acusado Willian disse que comprou as drogas do acusado Brasilino
.
Fomos até a residência dele e localizamos mais porções de drogas. Na casa do Brasilino foram apreendidos 16 pinos de cocaína. Havia informações da inteligência da Polícia Civil de que o Brasilino estava abastecendo as bocas de fumo da cidade
. A Tielle é convivente do Brasilino. Estavam juntos no dia da abordagem. Foi localizado maconha também na casa dele. O Brasilino resistiu à prisão.
Foi apreendido um cartão em nome da acusada Tielle com alta quantia em dinheiro.

O Edriano e outros usuários já confirmaram que o Willian e a esposa e o Brasilino e a esposa são faccionados do Comando Vermelho.
(...)
A droga foi encontrada na lixeira da residência do Willian e enterrado na garagem da casa dele. Ele admitiu a propriedade da droga e disse que havia adquirido com o acusado Brasilino. Disse ainda que havia comprado a droga com o dinheiro da venda de um revólver calibre 32 ou 22
.
Na casa do Willian foram apreendidas algumas anotações que aparentavam ser de venda de drogas. Segundo os usuários que já haviam apontado a casa de Willian como ponto de venda de drogas, a esposa dele (Kamila) ajudava na venda da droga. Edriano disse que Kamila ajudava na venda da droga
. Não sabe dizer se Willian trabalhava naquela época. Havia uma informação de que o Willian tinha conseguido fugir de uma operação alguns dias antes em que foram presas várias pessoas pelo envolvimento com o tráfico de drogas.
O Willian admitiu que comprou a droga apreendida com o corréu Brasilino
(...)
” (relatório de mídia de Id. 133187211) – destaquei.

Ouvido em juízo, o investigador de polícia
Carlos Mozair dos Santos
ressaltou que tanto Willian e Kamila, como Brasilino e Tielle, já estavam sendo investigados ante a existência de informações de que seriam propagadores de drogas na cidade de Comodoro/MT e que tinham ligações com o Comando Vermelho.

Ressaltou que as investigações demonstravam que Kamila e Tielle ajudavam diretamente os companheiros na prática delitiva, mas que em oportunidade anterior o acusado Brasilino teria isentado Tielle da responsabilidade sobre a droga, de modo que somente ele foi condenado naquele processo:

“
(...) Eu não participei da prisão desses fatos. Mas uma semana antes eu me reuni com o capitão, chefe do setor de inteligência da Polícia Militar, para traçar uma estratégia para prender esse pessoal que estava cometendo tráfico de drogas em Comodoro/MT. Na época, na delegacia só tinha eu e mais um investigador e nós não estávamos conseguindo atender a demanda. Eu e o capitão trocamos informações do que já havia sido levantado até então e começamos a atuar e naquele dia a Polícia Militar conseguiu prendê-los.
Tínhamos a informação de que o Brasilino e a esposa Tielle estavam recebendo drogas e distribuindo para outras pessoas venderem na cidade, dentre eles o Willian.
Sabíamos que eles eram faccionados.
O Brasilino e a Tielle já eram investigados há algum tempo e pedimos uma busca domiciliar, mas não conseguimos. E sabendo que eles estavam vendendo drogas fizemos novas diligências, novo relatório e conseguimos o mandado de busca e o Brasilino foi preso em flagrante no cumprimento de busca no Bar Country. Sabíamos que ele e a esposa vendiam, mas ele assumiu toda a droga e só ele foi condenado
. Ficou preso por um ano e pouco e saiu da cadeia e voltou a vender drogas.
Em relação ao Willian, a gente já estava monitorando também porque sabíamos que ele estava vendendo drogas lá na praça da área seca
. Mas ele desconfiou que estávamos atrás dele e ele mudou de residência. Descobrimos o novo endereço e ele mudou de novo. Tanto que no dia da prisão, eu não tinha conhecimento desse novo endereço dele
. As informações de usuários indicavam que a Kamila também vendia. Eles vendiam na casa deles e também na praça da área seca.
Mais recentemente foi presa uma senhora tentando entrar na cadeia com drogas que seriam destinadas ao Brasilino e que a Tielle teria enviado. Essa senhora admitiu que a droga era para o Brasilino e que a Tielle havia lhe entregado o produto. Mas no decorrer do inquérito não foi possível comprovar que a droga foi de fato entregue pela Tielle. (...) Sobre os antecedentes do Willian, a gente sabe que ele matou um rapaz na praça lá em Vilhena, mas a época ele era menor de idade.
Quanto ao tráfico, sabíamos que ele estava envolvido com o pessoal do Comando Vermelho e no dia que foi desencadeada uma operação ele conseguiu fugir da PM. Ele já estava sendo monitorado há um bom tempo. As informações que temos sobre a participação de Willian são informais de usuários que compram dele, mas não me lembro de ter sido colhido depoimento formalizado de algum deles admitindo a venda de drogas pelo Willian
(...)
” – destaquei.

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, ao averiguarem a ocorrência de um furto, os policiais militares prenderam o acusado Edriano que admitiu o delito patrimonial e disse que havia trocado parte dos bens subtraídos na “
boca de fumo
” do acusado Willian.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até a residência de Willian e Kamila e, após buscas domiciliares, foram localizadas e apreendidas vinte porções pesando 156,38g de maconha.

Além disso, na residência do acusado Willian foram encontradas anotações típicas da traficância de drogas (Id. 95797971, pp. 28-34), nas quais constavam nomes conhecidos pelos policiais como pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes, elemento probatório que corrobora a assertiva de que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Em seguida, diante da indicação do acusado Edriano de que Brasilino seria o fornecedor que abastecia as bocas de fumo da região, informação que já estava sendo investigada pela Polícia Civil, os policiais se deslocaram até a residência de Brasilino e Tielle, local onde foram apreendidas duas trouxinhas de maconha e dezesseis porções de cocaína.

Neste ponto, ainda que os acusados Brasilino e Tielle tenham afirmado que o produto tóxico foi “plantado” pelos militares para lhe depreciar, a versão deduzida pelos réus mostrou-se completamente divorciada dos demais elementos probatórios colhidos, não havendo indicativos da suposta intenção dos policiais de prejudicá-los.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que os apelantes Willian, Kamila, Brasilino e Tielle promoviam a traficância de drogas em sua residência, motivo pelo qual a condenação pelo delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, deve ser mantida.

Quanto à associação para o tráfico, impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

De tal modo, a associação para o tráfico de drogas não se consuma diante de uma reunião meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos.
2. A dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, confirmadas em Juízo, denota que o acusado, preso em flagrante, exerceria a função de vapor. 3. A confissão extrajudicial, aliada ao local da apreensão, conhecido como ponto de venda, à posse de rádio transmissor, às inscrições referentes à facção Comando Vermelho nas embalagens das drogas apreendidas, além do depoimento de policiais, confirmados em juízo, podem respaldar a condenação pelo delito de associação para o tráfico. 4. Ausente violação ao princípio da correlação quando a denúncia descreve a associação do agente, de forma livre e consciente, a indivíduos não identificados, pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho, que domina a localidade, unindo recursos e esforços para a prática do tráfico de drogas, ainda que a peça inaugural não mencione expressamente o rádio transmissor apreendido. 5. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06. 6. Habeas corpus denegado
” (STJ –
HC
n. 620.206/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11.12.2020).

In casu
, da análise do caderno processual, sobretudo dos depoimentos dos policiais militares e do investigador de polícia em juízo, fica clara a existência de um vínculo associativo perene entre o acusado Willian e sua esposa Kamila e o apelante Brasilino e sua companheira Tielle, com o propósito de comercializar drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Superadas as teses absolutórias,
a defesa da acusada Kamila postulou a redução da pena para o mínimo legal
, enquanto
o Ministério Público requereu a exasperação das penas basilares referentes ao crime de tráfico de drogas imputado aos acusados Kamila, Willian, Brasilino e Tielle
, ressaltando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma equivocada.

Perlustrando a sentença impugnada, observo que, na primeira fase dosimétrica, o magistrado fixou as sanções basilares no mínimo legal para o delito de tráfico de drogas e também para a associação para o tráfico em relação a todos os condenados.

No que se refere à culpabilidade, o Ministério Público destacou que deve ser considerada desfavorável ante o dolo intenso dos réus, pois mantinham um ponto de venda de drogas em sua residência, fazendo da traficância o seu meio de vida.

Contudo, é imprescindível ressaltar que tal fundamento não se revela idôneo para a exasperação da reprimenda, pois o fato de manterem um ponto de venda de drogas, por si só, não foge à normalidade típica, mostrando-se insuficiente, portanto, para justificar o recrudescimento da pena, pois ausente a individualização necessária à sua aplicação.

Igualmente, conquanto o Ministério Público tenha pugnado pela valoração negativa da conduta social dos réus, haja vista não terem comprovado que possuíam emprego lícito, concluindo que faziam do tráfico de drogas meio de vida, o desemprego por si só não conduz a conclusão de que possuem conduta social reprovável, até porque todos alegaram possuir profissão definida e que alguns deles justificaram que faziam diárias para se sustentar.

No tocante às circunstâncias do crime, o órgão acusador requereu a sua valoração negativa, diante da quantidade de drogas apreendidas e dos indicativos de que os acusados estariam envolvidos com pessoas ligadas ao “Comando Vermelho”, ressaltando que ainda pesa desfavor de Tielle e Brasilino a natureza da droga.

Quanto à quantidade de drogas, verifico que foram apreendidas na residência de Willian e Kamila vinte porções pensado aproximadamente 150g de maconha, quantidade que não se afigura elevada e, dessa forma, não se mostra suficiente para a exasperação da pena basilar.

No tocante aos acusados Brasilino e Tielle, embora na sua residência tenha sido apreendido dois tipos de drogas diferentes, entendo que a quantidade do entorpecente (duas pequenas porções de maconha e 16g de cocaína) não denota maior censurabilidade da conduta, pois não foge à normalidade típica, já punida pelo próprio legislador na fixação da pena em abstrato.

Assim, tenho que os fundamentos vertidos na sentença se mostraram idôneos e suficientes para manter a pena no mínimo legal, razão pela qual o recurso ministerial não merece prosperar.

Na segunda fase da dosimetria, assiste razão à
acusada Kamila
quanto à necessidade de retificação da pena, já que foi agravada em 2 anos em decorrência da reincidência, sem qualquer justificava, o que demanda a redução para a fração de 1/6, conforme orientação dos tribunais superiores (STJ, AgRg no
HC
n. 736.175/SC, DJe de 31.5.2022), encontrando a pena provisória de
5 anos e 10 meses de reclusão
, para o crime de tráfico de drogas, e
3 anos e 6 meses de reclusão
, quanto à associação para o tráfico de drogas.

Considerando que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido foram praticados em concurso material (CP, art. 69), promovo a somatória das sanções impostas à acusada Kamila, totalizando a pena de
9 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção
, e o pagamento de
1.392 dias-multa
, mantido o valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Outrossim, considerando que o
acusado Brasilino
encontra-se na mesma situação processual, reduzo, de ofício, a pena provisória para o patamar de
5 anos e 10 meses de reclusão
, para o crime de tráfico de drogas, e
3 anos e 6 meses de reclusão
, quanto à associação para o tráfico de drogas, totalizando a pena de
9 anos e 4 meses de reclusão
, e o pagamento de
1.380 dias-multa
, mantido o valor unitário mínimo.

A
acusada Tielle postulou a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), argumentando que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Contudo, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, pois ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que o agente se dedica à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 8.2.2021) – destaquei.

No que se refere ao
regime prisional, o Ministério Público pugnou pela fixação do fechado para o acusado Willian
, haja vista a quantidade de drogas apreendida em sua residência, enquanto a
acusada Kamila requereu a aplicação do regime “
mais favorável possível para o início do cumprimento da pena
”
.

Entretanto, entendo que a quantidade de drogas apreendida em posse do réu (150g de maconha), aliada à natureza do entorpecente, não são suficientes para justificar a imposição do regime mais severo.

Assim, considerando a primariedade do acusado Willian, o
quantum
de pena fixado, a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o período de prisão provisória, mantenho o regime inicial semiaberto.

Ademais, tendo em vista o montante de pena aplicado e a reincidência da acusada Kamila, inviável a aplicação do regime prisional diverso do fechado (CP, art. 33).

Por fim, conquanto não tenha sido objeto do recurso, verifico a necessidade de
alterar de ofício o regime prisional imposto à acusada Tielle para o semiaberto
, haja vista a sua primariedade, o
quantum
de pena aplicado, a quantidade de droga apreendida e a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento aos recursos dos acusados Brasilino, Tielle e Luiz Carlos
e
dou parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público e pela acusada Kamila, e, de ofício, promovo a correção da pena imposta ao acusado Brasilino e do regime estabelecido para a acusada Tielle
, retificando a sentença da seguinte forma:

Ao acusado
Brasilino Luiz Ferreira
reduzo a pena final para
9 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
1.380 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

À apelante
Kamila Fatima Enis
reduzo a pena final para
9 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 2 meses de detenção
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
1.392 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Ao acusado
Willian Lopes Pereira
fixo a pena final de
8 anos de reclusão e 1 ano de detenção
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, com fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e art. 387, § 2o, do CPP, e o pagamento de
1.390 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

À apelante
Tielle Silva Josino
mantenho a pena final de
8 anos de reclusão
, e altero o
regime prisional para o semiaberto
, e o pagamento de
1.200 dias-multa
, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023